Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707803-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAO JOSE ALVES JUNIOR DESPACHO Na petição de ID no 42795593, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A requer seja devolvido o prazo para recolhimento em dobro do preparo, tendo em vista que, no bojo do recurso especial interposto, foi requerida a intimação exclusiva em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190. Analisando os autos, constata-se dos expedientes do PJe que o BANCO DO BRASIL foi intimado da certidão de ID no 41327288 por meio de remessa eletrônica. Ademais, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A firmou convênio com o TJDFT para publicação no portal eletrônico. Noutro giro, o artigo 5o da Lei 11.419/2006 previu que as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensam a publicação no órgão oficial. Dessa forma, indefiro o requerimento de reabertura do prazo para recolhimento do preparo, bem como o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007